Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO NEGATIVA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA VERSANDO SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL PROLATADA NO CURSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVELIA. AFIRMAÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO AFETA AO APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DANO IMEDIATO OU INEFICÁCIA DO PROVIMENTO. INEXISTÊNCIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO INSERTA EM LEI ESPECIAL. DISPOSIÇÃO INSERTA NA LEI DA AÇÃO POPULAR (LEI No 4.717/65, ART. 19, §1o). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO DA LEI ESPECÍFICA. INTEREPTAÇÃO SISTEMÁTICA. AÇÕES COMPREENDIDAS NO MICROSSISTEMA DE TUTELA DOS DIREITOS COLETIVOS. APLICAÇÃO. RECORRIBILIDADE PREVISTA. RESSALVA CONTEMPLADA PELO LEGISLADOR PROCESSUAL (CPC, ART. 1.015, XIII). OMISSÃO. SANEAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. AGREGAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO DO EMBARGOS. AGRAVO. TRÂNSITO ASSEGURADO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Estando os embargos de declaração destinados ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e a lhe conferir contornos definitivos segundo a controvérsia estabilizada e colocada sob reexame, a apreensão da subsistência ou não dos vícios imprecados ao julgado embargado demanda incursão pelo mérito das alegações formuladas e do resolvido, donde a ausência das máculas determina a rejeição da pretensão declaratória, pois não cabível a integração ou aprimoramento almejados, e não o não conhecimento dos embargos.
3. Aferido que, conquanto formulada a questão atinente à admissibilidade do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida em sede de ação civil pública, decretando a revelia da parte ré, com lastro no disposto na Lei da Ação Popular – Lei no 4.717/65, art. 19, §1o -, o acórdão silenciara sobre a arguição, a omissão deve ser saneada de forma a ser complementada a prestação jurisdicional demandada e purificado o pronunciamento jurisdicional da lacuna em que incidira.
4. Conquanto a decisão que afirma a revelia não irradie efeitos imediatos nem seja apta a provocar danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte ré, inclusive porque a afirmação da contumácia não implica o acolhimento do pedido, em tendo sido proferida no âmbito de ação civil pública se torna recorrível via agravo de instrumento ante a previsão inserta na lei especial que lhe é aplicável, que pontua expressamente o cabimento de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias prolatadas no curso do procedimento, enquadrando-se essa previsão, ademais, na ressalva expressamente pontuada pelo legislador processual, que salvaguardara o cabimento de agravo de instrumento em outros casos expressamente previstos em lei (CPC, art. 1.015, XIII).
5. A lei da ação civil pública e a lei da ação popular integram o microssistema de proteção aos direitos coletivos, legitimando que, mediante interpretação sistemática e segundo o princípio da especificidade, as disposições inseridas num diploma legal se aplicam à lei regulada pelo outro naquilo que for omisso e com ele não conflitar, relevando-se para aplicação suplementar, ademais, o disposto no estatuto processual, emergindo dessas premissas que, prevendo a lei da ação popular - Lei no 4.717/65, art. 19, §1o -, o cabimento de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida no trânsito processual, à míngua de previsão inserta na lei específica que regula o manejo da ação civil pública – Lei no 7.347/85 -, a previsão lhe é cabível, conferindo lastro ao manejo do recurso instrumental em face de decisão interlocutória proferida no curso da demanda coletiva, consoante, ademais, ressalvado pelo legislador processual (CPC, art. 1.015, XIII).
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Preliminar rejeitada. Unânime.